Tribunal: TJMT
Processo: 1000372-26.2025.8.11.9005
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000372-26.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), VANILSON DA SILVA CRUZ - CPF: 063.687.101-01 (IMPETRANTE), Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito Wagner Plaza Machado Junior (IMPETRADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado contra decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita, declarando o recurso deserto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita à parte impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de hipossuficiência é relativa, mas deve ser mantida na ausência de evidências contrárias.

4. A parte impetrante comprovou renda mensal insuficiente para custear as despesas processuais sem comprometer seu sustento.

5. A decisão impugnada violou direito líquido e certo ao não reconhecer a hipossuficiência comprovada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Segurança concedida, tornando definitiva a ordem liminar para concessão da justiça gratuita.

Tese de julgamento:
1. A presunção de hipossuficiência deve ser respeitada na ausência de provas em contrário. 2. Comprovada a insuficiência de recursos, a justiça gratuita deve ser concedida.

Dispositivos relevantes citados: Art. 99, §§ 2o e 3o do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ AgInt no REsp n. 1.881.797/SP; N.U 1039082-35.2023.8.11.0001.

R E L A T Ó R I O

Mandado de Segurança:
1000372-26.2025.8.11.9005

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Impetrante:
VANILSON DA SILVA CRUZ

Autoridade Coatora:
JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

VANILSON DA SILVA CRUZ, devidamente
qualificado na inicial, impetrou o presente Mandado de Segurança em face de ato judicial praticado pelo
JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
. Sustentou que: a)

houve erro ao indeferir a gratuidade de justiça, pois foram juntados declaração de hipossuficiência, CTPS e holerites comprovando renda mensal de R$ 2.585,31;

b) a decisão que declarou o recurso deserto violou o direito de acesso à justiça e desconsiderou a presunção de veracidade da declaração firmada por pessoa natural; e

c) a negativa de seguimento ao recurso impede a apreciação do mérito e representa afronta aos princípios da cooperação e da razoável duração do processo.

A liminar foi deferida, nos termos da decisão prolatada no ID 270502864/PJe2
.

A Autoridade Impetrada foi devidamente notificada,
não tendo apresentado manifestação,
conforme certidão
juntada no
ID 277150392
/PJe2.

Diante do teor do Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que en
volvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não foram encaminhados para sua manifestação.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Justiça Gratuita.

Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido
contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos, conforme previsto no art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.

Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade (art. 99, §3o, do CPC), havendo evidências nos autos em sentido contrário, o
juiz poderá intimar a parte para comprovar sua condição de miserabilidade (art. 99, §2o, do CPC) assim como a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios (art. 100, do CPC) e comprovar a inexistência ou desaparecimento dos requisi
tos essenciais à sua concessão.

Nesse sentido:

(...)
2. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elemento
s que infirmem a hipossuficiência do requerente.
3. Agravo interno não provido. Recurso especial não conhecido tendo em vista sua deserção. (STJ AgInt no REsp n.
1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/
4/2023) (negrito nosso)

(...)5. Justiça Gratuita. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se
tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária pode impugnar a concessão dos referidos benefício
s. (...)(N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)

Em análise do conjunto fático probatório disponível, observa-se que não há evidências
que possam fragilizar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Isso porque, a parte reclamante satisfez seu encargo probatório com a juntada da declaração de hipossuficiência (ID 178636923/PJe1), bem como através do comprovante de rendi
mento mensal no valor de R$ 1.934,
26
(ID 178636923 a 178636929 dos autos 1056742-08.2024.8.11.0001), o que confirma sua impossibilidade de custear as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento.

Portanto, não

há

motivos para
o indeferimento dos benefícios da atividade

judiciária

gratuita, razão por que a decisão impugnada violou direito líquido e certo da parte impetrante, justificando-se a concessão da ordem.

Dispositivo.

Posto isso,
concedo
a segurança,
tornando
definit
iva a ordem já deferida
no ID 270502864/PJe2
, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal,
arquivem-se
os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Sem custas e honorár
ios, pois incabíveis na espécie (Súmulas no 105 do STJ e no 512 do STF e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso).

Notifique-se
o Ministério Público.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025